Tribunal: TJMT
Processo: 1002998-14.2023.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002998-14.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 019.043.571-21 (APELANTE), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA - CPF: 720.792.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON XAVIER DE ANDRADE - CPF: 073.967.619-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIL PERON JUNIOR - CPF: 028.255.301-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EURENICE ALVES DA SILVA - CPF: 161.907.001-44 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CORRUPÇÃO ATIVA, RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - CORRUPÇÃO ATIVA - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA EVITAR PRISÃO - DELITO FORMAL - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECEPTAÇÃO – TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO PRODUTO DE FURTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ARESTO DO TJMT - FALSA IDENTIDADE - FORNECIMENTO DE NOME FALSO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL - NARRATIVA DE AGENTES PÚBLICOS - ARESTOS DO STJ E TJMT - CONDUTA TÍPICA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARECER DA PGJ PER RELATIONEM - ARESTO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

O fato “
de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações
” (TJMT, AP no 0002098-24.2018.8.11.0008).

A consumação do delito [corrupção ativa] ocorre “
no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

“
Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram satisfatoriamente o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto apreendido em seu poder, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180, caput)
” (TJMT, AP no 0002968-18.2019.8.11.0046).

Os depoimentos de agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, “
gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório
” (TJMT, AP no 0003386-49.2019.8.11.0015)

“
É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 640.139/DF - submetido ao rito de repercussão geral - e da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça
” (TJMT, AP no 0000501-11.2019.8.11.0032).

“
[...] o simples fato de ele estar na posse do veículo com placa de identificação alterada/adulterada, não comprova ter sido ele o autor da alteração/adulteração do referido sinal identificador, dada a total ausência de elementos probatórios nesse sentido, conforme se observou em linhas volvidas [...]”
(Parecer da PGJ no 001909-033/2023).

“
Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do agente em atenção ao brocardo in dubio pro reo, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória. [...]
” (TJMT, AP no 0004035-06.2018.8.11.0029).

Recurso provido parcialmente para absolver o apelante da adulteração de sinal de veículo automotor, mantidas as condenações por corrupção ativa, receptação e falsa identidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002998-14.2023.8.11.0008 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJE no 1002998-14.2023.8.11.0008), que o condenou por adulteração de sinal de veículo automotor, corrupção ativa, receptação e falsa identidade, em concurso material, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 311, § 2o; 333, 180 e 307, na forma do art. 69, todos do CP - (ID 211110454).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
não negou estar transportando do veículo, de forma a se reconhecer a confissão para fins de dosimetria da pena
” no tocante ao crime de receptação.

Pede o provimento para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, redimensionada as penas da receptação

(ID 211110464).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 211110467).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Receptação simples, falsa identidade, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção ativa - Irresignação defensiva. 1) Almejada absolvição do delito de receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal), em virtude da ausência de provas aptas a ensejar um juízo condenatório, por ausência de provas aptas a sustentar o édito condenatório - Inviabilidade - Materialidade e autoria delitiva comprovadas à saciedade - “No crime de receptação, a simples posse injustificada de bens objetos de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega. Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.” (TJMT - N.U 1000305-08.2021.8.11.0047). 2) Requestada absolvição do crime de corrupção ativa (art. 333, CP), em virtude da anemia probatória, apontando possível erro material acerca da quantia oferecida, bem como pelo fato de a conduta imputada configurar crime impossível - Inadmissibilidade - Elementos colhidos nos autos não imprimem dúvidas quanto à prática do delito de corrupção ativa pelo implicado - “Necessária a manutenção da condenação, em razão da existência de provas contundentes de autoria e materialidade delitiva, notadamente considerando as declarações concisas dos policiais militares, que atestaram que o apelante ofereceu quantia em dinheiro para obter sua liberação, não subsistindo a alegação de carência probatória.’ (TJMT - N.U 0001978-09.2019.8.11.0052) – Enunciado Orientativo n. 8 TJMT - Crime ora imputado ao apelante é formal, isto é, não exige resultado naturalístico consistente no efetivo pagamento do suborno, consumando-se com o simples fato de o agente oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para fins de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, como se deu in casu -Eventual erro material constante do boletim de ocorrência acerca do valor não afeta a conduta delituosa, fez que assente que houve, por parte do réu, o oferecimento de propina aos policiais militares para não ser preso, seja de R$ 50.000,00 ou R$ 5.000,00, pouco importando a quantia oferecida para a configuração do delito em questão. 3) Pleiteada absolvição do delito de falsa identidade (art. 307 do Código Penal) - Impossibilidade - A conduta inicial do réu em falsear a verdade, atribuindo a si nome diverso - Registre-se, ainda, que o delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, dada sua natureza formal, consuma-se no momento em que o réu se atribui ou atribui a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem – Súmula n. 522 do STJ: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”. 4) Pretendida absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP), diante da insuficiência probatória - Admissibilidade - “Se, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, em atenção ao brocardo in dubio pro reo, mesmo porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para condenação, nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador.” (TJMT - N.U 1006861-41.2021.8.11.0042). 5) Súplica pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de receptação – Falta de interesse/utilidade recursal - Magistrado de piso já reconheceu e aplicou a circunstância atenuante em voga por ocasião da segunda fase da dosimetria do delito em questão, carecendo, portanto, o recurso de interesse/utilidade neste tocante - Pelo parcial provimento do apelo manejado pela defesa, tão somente para que o recorrente Meykson Campos Oliveira seja absolvido do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do CP), mantendo-se, no mais, a decisão atacada incólume.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 212929170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 01

No dia 21 de julho de 2023, por volta das 13h00, em via pública, localizada na Rua Bom Sucesso, n° 57, Bairro São Raimundo, Barra do Bugres-MT, o denunciado MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava e conduzia, em proveito próprio, produto que sabia ser produto de crime, além de transportar e conduzir, em proveito próprio, veículo automotor, com sinal de identificador de veículo automotor adulterado, conforme Boletim de Ocorrência n° 2023.203695.

Fato 02

Nas mesmas circunstancias de tempo e local do fato 01, o denunciado MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, bem como, prometeu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, conforme de Ocorrência n° 2023.203695. [...]

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA, como incurso nas sanções dos artigos 180, 311 §2o, III, 307 e 333, todos do Código penal, em concurso material (art. 69 do CP) [...].”
(Aldo Kawamura Almeida, promotor de Justiça – ID 211110361)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Do delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal)
[...]

12. A autoria do crime em testilha é certa por todo o conjunto probatório formado durante a instrução processual, as quais são capazes de sustentar um juízo sólido para a condenação do acusado, nos moldes requestados na inicial.

13. Nesse sentido, é certo que a materialidade do delito está devidamente comprovada, bem como a autoria delitiva por parte do acusado. De mesmo modo, restou devidamente comprovada a origem ilícita do veículo. Conforme se extrai dos autos, em 16 de julho de 2023, a senhora Eurenice Alves da Silva compareceu até a delegacia de policia civil na cidade de Várzea Grande/MT, onde comunicou que neste mesmo dia, por volta das 16h00min, estava parada no semáforo com o seu veículo Hyundai Creta 20-A, cor prata, Placa QCD-4999, Chassi no 9BHGC813BKP108513 e Renavam no 1176744361, aguardando o sinal que estava vermelho, oportunidade na qual 03 (três) indivíduos em um veículo escuro cercaram o carro da vítima, sendo que 02 (dois) destes entraram pela porta do motorista e puxaram a vítima tentando retirá-la do veículo, bem como pegar seus pertences. Neste sentido, fora levado o veículo, a bolsa e o celular da vítima. Tal veículo com número de Chassi idêntico ao identificado no Laudo Percial de Identificação Veicular (Id. 142973168, fl. 02).

14. Neste deslinde, a defesa não apresentou, ante a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem, provas suficientes a demonstrar a boa-fé do acusado no momento em que alienou o bem a terceiro, não apresentando nenhum elemento comprobatório a fim de corroborar com tal alegação. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial: [...]

20. Ressalto que, para a configuração do crime de receptação dolosa, exige o tipo penal que o agente adquira, receba, transporte, conduza ou oculte, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou mesmo que influencie para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte, o que restou comprovado pelas provas carreadas nos autos. [...]

22. No que tange à autoria do referido crime (art. 180, caput, do Código Penal), tenho que restou comprovada nos autos, haja vista os testemunhos que apontam o acusado como autor do delito imputado e o fato de que o réu havia transportado em proveito próprio o veículo automotor, o qual tinha a ciência de que era produto de crime.

23. Em face disso, forçosa a condenação do réu, não prosperando o pleito de absolvição formulado pela Defesa, em especial porque as provas apresentadas mostram-se robustas para ensejar um decreto condenatório.

Do delito de falsa identidade (artigo 307 do Código Penal)

[...]

29. Com o objetivo de corroborar com a elucidação dos fatos, a testemunha
Juliano Marcio Andrade Batista,
em seus interrogatórios policial e judicial, relatou que d
urante a abordagem do acusado este identificou-se como Bruno James de Almeida Sampaio, bem como alegou que o veículo que estava utilizando era produto de roubo e que fazia parte da facção Comando Vermelho, oferecendo determinada quantia em dinheiro para os policiais militares, a fim de ludibriar-se dos fatos
. Nesse ínterim, o acusado fora conduzido para a delegacia, e
ao realizarem a checagem de seus dados, fora possível identificar seu nome verdadeiro como sendo Meykson Campos Oliveira
. Transcrevo trechos externados no ato: [...]

33. Se o delinqüente, surpreendido no cometimento de delitos outros, atribuiu-se falsa identidade, ainda que no intuito de esquivar-se da responsabilidade penal pela infração flagrada, prostra-se incontornável a adequação do fato à conduta abstratamente descrita no tipo penal. No caso em questão, o réu perante autoridade policial, quis se passar por outra pessoa, assumindo identidade alheia, com o fim de obter vantagem própria ao tentar ludibriar-se da investigação policial. [...]

35. Sobressai, portanto, que a conduta praticada pelo acusado subsume-se perfeitamente aos tipos penais pelos quais fora denunciado, pois, os elementos indiciários atinentes à autoria delitiva hauridos no âmbito investigativo restaram completamente confirmados no âmbito judicial.

36. Em que pese os abalizados argumentos vertidos pela defesa dos acusados, observa-se do caderno processual que há provas robustas e plausíveis a ensejar o decreto condenatório em desfavor do réu, pois a moldura fático-probatória encontra-se esteio nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, bem como nas provas acostadas aos autos, não havendo que se falar em absolvição.

Do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2o, III, do Código Penal)
[...]

41. Anota-se que o Laudo Pericial de Identificação Veicular da POLITEC, apresentado ao Id. 142973169, fl. 02, consta que ambas as placas, quais sejam:

traseira e dianteira, apresentavam danos em seus respectivos QR Code, o que prejudicou a leitura. Contudo, ao analisar o caderno processual, constata-se que os policiais responsáveis pela abordagem do acusado afirmaram tanto em fase de inquérito, como em juízo, que a placa do veículo estava adulterada, constando QCU-6I00, quando, na verdade, trata-se de QCD-4999. [...]

44. Em suas oitivas, a testemunha Juliano Marcio Andrade Batista, policial militar, foi claro ao relatar que após abordagem do acusado e a checagem no veículo, restou comprovado que a placa que estava neste (QCU6I00) não condizia com o número do chassi (9BHGC813BKP108513), restando apurado que o veículo tratava-se de objeto de roubo na cidade de Cuiabá/MT, cuja placa original é QCD4999. Vejamos trechos de seus depoimentos: [...]

Do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal)
[...]

51. Por sua vez, a autoria também restou devidamente comprovada por todo o conjunto probatório formado durante a instrução processual, não restando dúvidas de que o acusado, no momento da abordagem, ofereceu vantagem indevida aos policiais militares referente à quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que seria depositada pela facção Comando Vermelho, a qual o acusado faria parte.

52. Em seus depoimentos prestados em sede judicial, os policiais militares Juliano Marcio Andrade Batista e Ronil Peron Junior, foram uníssonos ao relatarem que durante a abordagem do acusado, este ofereceu a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de que os agentes não prosseguissem com o ato, bem como, segundo o acusado, tal depósito seria realizado pela facção Comando Vermelho. Vejamos: [...]

55.

Há de se ressaltar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que incomprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após o compromisso de dizer a verdade. Assim, o depoimento dos policiais, quando verificada harmonia com os demais elementos de provas contidos nos autos, e não existindo fatos concretos que indiquem a intenção de prejudicar o acusado, não há motivos para colocar em cheque a credibilidade de suas palavras. [...]

61. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia e CONDENO o réu MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA, como incurso nos delitos descritos nos artigos 180, 311, §2o, inciso III, 307 e 333, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal. [...].”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – ID 211110454)

Pois bem.

A materialidade da receptação e da adulteração de sinal de veículo automotor está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 21110338) e Laudo Pericial no 551.2.12.9185.2023.129969-A01 (ID 211110451), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Juliano Márcio Andrade Batista, policial militar (ID 211110337), Ronil Peron Júnior, policial militar (ID 211110340), Eurenice Alves da Silva, testemunha (ID 211110353 – fls. 48/49), Gilson Xavier de Andrade, testemunha (ID 211110353 – fls. 50/51), MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA, apelante (ID 211110342).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Juliano Márcio Andrade Batista, policial militar (ID 211110444), Ronil Peron Júnior, policial militar (ID 211110444), Gilson Xavier de Andrade, testemunha (ID 211110444) e o interrogatório do apelante MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA (ID 211110444).

Dito isso, vejamos.

Dito isso, vejamos os fatos criminosos, separadamente, para melhor individualização das condutas.

Da corrupção ativa:

Verificam-se que os depoimentos dos policiais militares [Juliano Márcio Andrade Batista e Ronil Peron Júnior], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que no momento da prisão em flagrante por receptação, o apelante [MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA] ofereceu vantagem indevida no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para que não fosse preso (ID 211110337; ID 211110340; ID 211110444).

Esse comportamento revela o propósito ilícito de burlar a aplicação da lei penal e desacreditar a função policial, tornando lógica a caracterização do ato corruptivo.

Com efeito, o fato “
de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações
” (TJMT, AP no 0002098-24.2018.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.9.2021).

Atente-se que a consumação do delito [corrupção ativa] ocorre “
no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

Noutro giro, o c. STJ entende que o crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (HC no 112.019/RS - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 13.4.2009).

Sendo assim, preserva-se a condenação do apelante por corrupção ativa.

Da receptação:

Constata-se que o veículo Hyundai Creta, de cor prata, subtraído de sua proprietária Eurenice Alves da Silva no dia 16.7.2023, no município de Várzea Grande/MT (Boletim de Ocorrência no 2023.197445 – ID 211110353 – fls. 19/21), foi conduzido pelo apelante na rua Bom Sucesso, n° 57, bairro São Raimundo, no município de Barra do Bugres/MT, consoante declarações firmes e coerentes dos policiais militares [Juliano Márcio Andrade Batista e Ronil Peron Júnior] que realizaram a prisão em flagrante (ID 211110337; ID 211110340; ID 211110444).

Observe-se que a testemunha Gilson Xavier de Andrade, em Juízo, relatou que o apelante “
teria contatado o depoente com o intuito de alugar um imóvel, supostamente, para um primo. Ao ser indagado, confirmou que ao encontrar o implicado, dias antes da prisão em flagrante deste, ele estaria já estava de posse de um veículo Creta, de cor prata
” (ID 212929170), a elidir a tese do apelante de que teria sido contratado apenas para “
trazer esse veículo
”, conforme alegado por ele em seu interrogatório judicial (ID 211110444).

Com efeito, “
se as circunstâncias que cercam o fato demonstram satisfatoriamente o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto apreendido em seu poder, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180, caput)
” (TJMT, AP no 0002968-18.2019.8.11.0046 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – 17.2.2023).

Logo, impõe-se manter a condenação do apelante por receptação.

Da falsa identidade:

As declarações dos policiais militares [Juliano Márcio Andrade Batista e Ronil Peron Júnior], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA se apresentou como “Bruno James de Almeida Sampaio”, durante a abordagem policial (ID 211110337; ID 211110340; ID 211110444).

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, “
o acusado fora conduzido para a delegacia, e ao realizarem a checagem de seus dados, fora possível identificar seu nome verdadeiro como sendo Meykson Campos Oliveira
” (Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – ID 211110454).

Os depoimentos de agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, “
gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório
” (TJMT, AP no 0003386-49.2019.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 11.2.2020).

Noutro giro, a conduta de atribuir-se falsa identidade, perante policiais [civis e militares], com a intenção de ocultar a prática de crimes pretéritos afigura-se típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, nos termos da Súmula 522 do c. STJ [“
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”].

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 640.139/DF - submetido ao rito de repercussão geral - e da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça
.” (AP no 0000501-11.2019.8.11.0032 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 15.5.2020)

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante pela falsa identidade deve ser mantida.

Da adulteração de sinal de veículo automotor:

Extrai-se da denúncia que o apelante foi preso enquanto conduzia o veículo Hyundai Creta, de cor prata, pela rua Bom Sucesso, n° 57, bairro São Raimundo, no município de Barra do Bugres/MT, com placas adulteradas, visto que as placas instaladas [QCU6I00] não pertenciam ao referido veículo, “
sendo que o correto seria QCD-4999
” (ID 211110361).

Ocorre que, a apreensão do veículo com placa de identificação trocada, por si só, não permite concluir que o apelante tenha executado a adulteração (TJMT, AP no 0002375-40.2019.8.11.0029 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.6.2022).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para absolver o apelante do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, em razão da precisa análise fático-probatória, “
in verbis
”:

“
[...] Deste modo, têm-se que o tipo penal visa punir a conduta da pessoa que efetivamente adulterou ou remarcou sinal identificador de veículo automotor e, não àquele agente que se encontra na posse cuja característica identificadora tenha sido alterada.

Portanto, apesar do extenso material cognitivo constante dos autos, reputo que o pressuposto da autoria não pode ser imputado ao acusado, vez que o simples fato de ele estar na posse do veículo com placa de identificação alterada/adulterada, não comprova ter sido ele o autor da alteração/adulteração do referido sinal identificador, dada a total ausência de elementos probatórios nesse sentido, conforme se observou em linhas volvidas.

Sendo assim, resta apenas meras conjecturas e ilações de que o increpado tenha sido o autor da alteração/adulteração.

Diante deste quadro, conclui-se que não há comprovação de que foi o réu quem de fato realizou a conduta descrita no tipo penal, tampouco surgiram indícios que pudesse sinalizar nessa direção, razão pela qual a sentença deve ser reformada tão somente neste ponto. [...]

Destarte, em razão da ausência de provas sobre a autoria do delito descrito no artigo 311 do Código Penal, impõe-se a absolvição do apelante, em observância ao princípio do in dubio pro reo
.” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 212929170)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do agente em atenção ao brocardo in dubio pro reo, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória. [...]
.” (AP no 0004035-06.2018.8.11.0029 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 4.7.2022)

Logo, o apelante deve ser absolvido da adulteração de sinal de veículo automotor, por inexistirem provas para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Enfim, “
não há interesse recursal no pedido de reconhecimento da confissão espontânea quando verificado o seu reconhecimento e aplicação na sentença
” (TJMT, Ap no 0001229-22.2008.8.11.0102 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 7.11.2022).

Assim sendo, preserva-se as penas da receptação fixadas na sentença, qual seja 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Ao avaliar o regime prisional, tem-se que o apelante é reincidente, ao se considerar as condenações por falsa identidade a 9 (nove) meses de detenção, transitada em julgado em 5.9.2016 (Ação Penal no 0006566-35.2007.8.11.0002/ 1a Vara Federal de Sinop) e furto qualificado a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, com trânsito em julgado no dia 3.2.2014 (Ação Penal no 0006873-53.2013.8.11.0042/ 4a Vara Criminal de Cuiabá).

Nesse quadro, a reincidência e a reprimenda imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão] autorizam a manutenção do regime inicial fechado (STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1.996.252/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.9.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da adulteração de sinal de veículo automotor, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantidas as condenações por corrupção ativa, receptação e falsa identidade a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal [2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] para retificação do cálculo de pena do apelante [SEEU no 0005587-79.2009.8.11.0042].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024